Tribunal: TJMT
Processo: 1027485-63.2023.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027485-63.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TRANSPORTES LAZZARI LTDA - CNPJ: 27.977.758/0001-30 (EMBARGADO), GUILHERME PATUSSI - CPF: 020.619.970-82 (ADVOGADO), LUAN BUSOLLI - CPF: 021.605.240-85 (ADVOGADO), THIAGO CASARIL VIAN - CPF: 003.439.870-82 (ADVOGADO), RODOVIVA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 12.765.131/0001-49 (EMBARGANTE), JOEL BECKER - CPF: 922.214.911-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VALE-PEDÁGIO. LEI Nº 10.209/2001. PAGAMENTO EM DINHEIRO. DESCUMPRIMENTO DA FORMA LEGAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação cível para julgar procedente ação de cobrança, condenando a ré ao pagamento de indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001, correspondente ao dobro do valor do frete, por descumprimento da forma legal de pagamento do vale-pedágio.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão quanto à conclusão de que o pagamento do vale-pedágio em dinheiro, ainda que antecipado, não atende às exigências legais da Lei nº 10.209/2001 e da regulamentação da ANTT, e se a alegação
de ausência de prejuízo ao transportador poderia afastar a condenação.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 10.209/2001 exige que o vale-pedágio seja pago em modelo próprio, homologado pela ANTT, sendo inadmissível o pagamento em dinheiro ou embutido no valor do frete.

4. A alegação de que o valor foi efetivamente adiantado em dinheiro já foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, não havendo qualquer omissão, obscuridade ou contradição.

5
. Os embargos buscam reexaminar o mérito da decisão, hipótese não autorizada pelo art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. O pagamento do vale-pedágio em dinheiro, ainda que antecipado, não supre a exigência legal de utilização de modelo próprio homologado pela ANTT.

2. A violação da forma prescrita em lei enseja a indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001, independentemente da existência de prejuízo ao transportador.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; Lei nº 10.209/2001,
arts
. 2º, parágrafo único, e 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 2145377/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j.
07.11.2022; TJMT, Apelação Cível n. 1005555-23.2022.8.11.0003, j. 17.10.2023; Apelação Cível n. 1003337-22.2022.8.11.0003, j. 11.07.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu provimento ao Recurso
para reformar a sentença e julgar procedente a Ação
, condenando a ré ao pagamento da indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001, correspondente a duas vezes o valor do frete contratado
.

A
embargante alega contradição no acórdão, sustentando que embora o pagamento do vale-pedágio não tenha sido realizado em modelo próprio conforme exigido pela ANTT, houve efetivo adiantamento do valor em dinheiro ao transportador, no montante de R$ 571,20, correspondente a R$ 81,60 por eixo para um veículo de 7 eixos, conforme demonstrado na carta frete juntada aos autos.

Argumenta que o embargado não sofreu prejuízo, pois recebeu antecipadamente os valores e pagou os pedágios em dinheiro, conforme comprovam os recibos juntados aos autos.

Manifestação d
a embargada no Id.
315649352
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No aresto recorrido ficou consignado
Lei nº 10.209/2001

exige que o vale-pedágio seja antecipado em modelo próprio homologado pela ANTT (cartão, cupom ou
tag
), não podendo ser quitado em dinheiro nem embutido na remuneração do frete
.

Ficou registrado

também
que não houve comprovação de que o montante e os dados do modelo próprio tenham sido destacados em campo específico no Documento Eletrônico de Transporte (
DT-e
), conforme exige o parágrafo único do art. 2º da
referida
Lei.

A jurisprudência citada no acórdão, especialmente o precedente do STJ (
AgInt
no REsp 2145377/SP), é clara ao estabelecer que "a Lei 10.209/2001 tornou obrigatório o pagamento, pelo embarcador, do vale-pedágio de forma adiantada e em separado", sendo que o descumprimento dessa obrigação enseja a aplicação da penalidade prevista no art. 8º da Lei.

O que a embargante pretende, na verdade, é a rediscussão do mérito já decidido, alegando que, apesar de não ter cumprido a forma legal, houve adiantamento do valor em dinheiro e, portanto, não haveria prejuízo ao transportador. Contudo, essa questão foi expressamente enfrentada pelo acórdão, que concluiu que o pagamento em dinheiro não atende às exigências legais, independentemente de ter havido ou não prejuízo material ao transportador.

O
s embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já apreciada, possuindo natureza integrativa ou esclarecedora. A pretensão da embargante de reavaliação do juízo
quanto à regularidade do pagamento do vale-pedágio em dinheiro não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Ademais, o acórdão embargado está em consonância com a jurisprudência desta Câmara, conforme os precedentes citados (N.U 1005555-23.2022.8.11.0003 e N.U 1003337-22.2022.8.11.0003), que reconhecem o direito à indenização prevista no art. 8º da Lei 10.209/2001 quando não comprovada a emissão do vale-pedágio em modelo próprio, independentemente de ter havido adiantamento em dinheiro.

Pelo exposto,
rejeito
o
s embargos de declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025